Tribunal: TJMT
Processo: 1026898-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026898-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAIS BEZERRA DO NASCIMENTO MATOS - CPF: 022.517.381-69 (RECORRENTE), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.

JUSTIÇA GRATUITA.
PRESCRIÇÃO

REJEITADA.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. LEI No 6.932/81. AUSÊNCIA DE REGULAMENTO INTERNO NO PERÍODO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por instituições responsáveis por programa de residência médica em face de sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento de auxílio-moradia à médica residente, correspondente a 30% do valor da bolsa, pelo período de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020, em razão da ausência de fornecimento do benefício previsto na Lei no 6.932/81. Sentença fixou correção monetária pelo IPCA a partir do mês em que deveria ser pago o auxílio e juros de mora pela taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
seis

questões em discussão: (i) se as razões recursais observaram o princípio da dialeticidade; (
ii
)
se a parte reclamada faz jus ao benefício da justiça gratuita; (
iii
)
a competência do Juizado Especial Cível Estadual para processar e julgar o feito; (
i
v
) a legitimidade passiva da parte reclamada; (
v
)
se o direito postulado foi alcançado pela prescrição; (v
i
)
o direito ao auxílio-moradia e o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, observando o princípio da dialeticidade, não havendo óbice ao conhecimento dos recursos.

4. A justiça gratuita deve ser indeferida quando há o pagamento do preparo recursal.

5
. O Juizado Especial Cível Estadual é competente para processar e julgar a demanda, pois não há interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas, nem repasse de verba federal no período discutido.

6
. A legitimidade passiva da instituição reclamada é reconhecida à luz da Teoria da Asserção, uma vez que a relação jurídica material alegada na inicial coincide com as partes processuais.

7
. O prazo prescricional para
postular o recebimento do

auxílio-moradia
não pago ao médico residente é de cinco anos.

8
. As instituições responsáveis por programas de residência médica têm o dever legal de fornecer moradia ao residente, nos termos do art. 4o, § 5o, III, da Lei no 6.932/81, sendo devida a conversão em pecúnia, no valor de 30% da bolsa, quando não prestado o benefício, independentemente de regulamento interno ou prévio requerimento administrativo.

9
. O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, é a data da citação, enquanto a correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo (data em que o benefício deveria ter sido pago), conforme entendimento do STJ (
AgRg
no REsp 1104340/MT;
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.982.034/MA;
AgInt
no
AREsp
1476719/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso parcialmente provido para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação e da correção monetária a partir do efetivo prejuízo, mantendo-se, no mais, a sentença.

Tese
de
julgamento
:
1.
O
médico

residente

faz
jus
ao

recebimento
de
auxílio-moradia
, no valor de 30% da
bolsa
,
quando

não

fornecido
o
benefício
pela
instituição

responsável
,
independentemente
de
regulamento

interno

ou

prévio

requerimento

administrativo
.
2.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora é a data da
citação
e o da
correção

monetária
é a data
do

efetivo

prejuízo
.

Dispositivos

relevantes

citados
:

Lei no 6.932/81, art. 4o, § 5o, III
.
Código de
Processo
Civil,
arts
. 373, I, 1.010, II
.
Lei no 9.099/95, art. 55
.
Código Civil, art. 189
.
Súmulas
43 e 54 do STJ
.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ,
AgRg
no
REsp
1104340/MT, Rel. Min. Paulo Furtado, Terceira
Turma
,
julgado

em
22/09/2009,
DJe
07/10/2009
.
STJ,
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1.982.034/MA, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta
Turma
,
julgado

em
23/06/2022,
DJe
28/06/2022
.
STJ,
AgInt
no
AREsp
1476719/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
30/08/2021,
DJe
01/10/2021
.
TJMT, N.U 1043657-52.2024.8.11.0001, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella,
julgado

em
11/11/2024, DJE 14/11/2024
.
TJMT, N.U 1007664-44.2023.8.11.0045,
Primeira

Turma

Recursal
, Rel.

Lui
s
Aparecido

Bortoluss
i
Junior,
julgado

em
10/06/2024, DJE 13/06/2024
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1026898-13.2024.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
IUNI EDUCACIONAL – UNIME SALVADOR LTDA. e ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ, MANTENEDORADO HOSPITAL GERAL

Recorrido
:
LAÍS BEZERRA DO NASCIMENTO MATOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LAIS BEZERRA DO NASCIMENTO MATOS

ajuizou

reclamação

em
face de IUNI EDUCACIONAL – UNIME SALVADOR LTDA. e ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ, MANTENEDORA DO HOSPITAL GERAL.
Noticiou
que: a)
foi

aluna
do
programa
de
residência

médica

ofertado
pela
parte

reclamada
, no
período
de
março
de 2018 a
fevereiro
de 2020; b)
durante
o
referido

período

deveria

ter

recebido

auxílio-moradia
,
previsto

na
Lei no 6.932/81; c)
nunca recebeu nenhum

auxílio

nesse

sentido
,
seja

in natura

ou

in
pecúnia
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de 30% do valor da
bolsa
de
residência
, a
título
de
auxílio-moradia
, do
período
entre
fevereiro
de 2019 a
fevereiro
de 2020.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamante

foi

residente
no
programa

instituído
e
gerenciado
pela
parte

reclamada
; b) o
regulamento
do
programa
de
residência

possui

vigência

desde
30/8/2022,
enquanto
a
residência

iniciou-se

em
1o/3/2018 e
t
e
rmino
u

em
29/2/2020; c) as
instituições
de
saúde
que
abrigam

programas
de
residência

médica

devem
,
dentre

outras

obrigações
que a lei
lhes

prescreve
,
fornecer

moradia

aos

residentes
; d) a
parte

reclamante

não

pode

suportar

os

prejuízos

decorrentes
da
ausência
de norma
regulamentadora

administrativa
no
período

em
que
fazia

parte
do
programa
de
residência

ofertado
pela
parte

reclamada
. Ao final,
julgou

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada
, de forma
solidária
, a
pagar
o valor mensal
equivalente
a 30% da
bolsa-auxílio
,
pelo

período
de
realização
do
programa
de
residência

médica

oferecido
,
corrigidos

monetariamente

pelo
IPCA a
partir
do
mês

em
que
deveria

pagar
o
auxílio
, data a
partir
da qual
deverão

incidir

juros
de mora pela taxa SELIC.

A
parte

reclamada
IUNI EDUCACIONAL – UNIME SALVADOR LTDA.
interpôs

Recurso

Inominado
,

sustentando
que: a) a
parte

reclamante

não

preenchia

os

requisitos
do
regulamento
para a
concessão
do
benefício

postulado
; b)
não

houve

solicitação
do
auxílio

administrativamente
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
,
para serem

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
que o valor a ser
pago
a
título
de
auxílio-moradia

corresponda

ao

estabelecido
no
regulamento

interno
do Hospital Geral.

A parte
reclamada,
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ, MANTENEDORA DO HOSPITAL GERAL também interpôs
Recurso Inominado
, arguindo,
e
m sede de preliminar
,
a incompetência do juízo e sua ilegitimidade passiva.
C
omo prejudicial de mérito, suscitou a prescrição.
No mérito, sustentou que a parte reclamante não demonstrou que faz jus ao recebimento do benefício postulado. Postulou a reforma da sentença,
para serem
acolhidas as preliminares arguidas
ou a prejudicial de prescrição
. Na hipótese de não acolhimento das preliminares, que o pedido seja julgado improcedente. Subsidiariamente, pugnou pela limitação do valor do auxílio-moradia a R$ 400,00 mensais,
com acréscimo de juros desde a citação e correção monetária a partir da sentença.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamante

argumentou
que as
razões

recursais

não

observaram
o
princípio
da
dialeticidade

recursal
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

Recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
)

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois,
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
. 2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ. 3.
Agravo

interno

improvido
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)"

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
. 2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83 do STJ. 3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)"

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”.

A
propósito
,
em

situação
similar,
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

"(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)"

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
, com o
argumento
de que a
parte

reclamada

não

disponibilizou
à
parte

reclamante
a
moradia

prevista

na
lei.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado

haver

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais,
as
recorrentes

sustentaram
que a
parte

reclamante

não

faz
jus
ao

benefício

postulado
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não há nenhum

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)

(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Analisando os autos, verifica-se que a parte recorrente
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ, MANTENEDORADO HOSPITAL GERAL postulou a concessão da justiça gratuita quando da interposição do recurso
(ID 261967830/PJe2)
, mas, posteriormente
, realizou o pagamento do preparo recursal (ID
261967838/PJe2)
.

Portanto,
considerando que
a parte recorrente praticou ato incompatível com a pretensão da gratuidade, indefiro
a benesse postulada.

Competência
do
Juizado
Especial Federal.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
10.259/2001, é de
competência
do
Juizado
Especial
Cível
Federal
processar
, conciliar e
julgar

todas
as
causas
da
competência
da Justiça Federal
até
60
salários

mínimos
.

Por
sua

vez
, o
artigo
109 da CF
estabelece

como

competência
da Justiça Federal,
dentre

outras

hipóteses
,
todas
as
causas

nas quais
a
União
,
suas

autarquias

ou

empresas

públicas

forem

interessadas
.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

questiona a ausência de oferta de moradia no período

em
que fez
parte
do
programa
de
residência

médica

ofertado
pela
parte

reclamada
,
ficando afastado

qualquer
interesse da
União
, de
suas

autarquias
e
empresas

públicas
, bem como
a
competência
da Justiça Federal,
notadamente

porque
no
período

em

questão
(2018 a 2020)
não

havia

regulamento
da
instituição
de
saúde
para o
benefício
,
não

sendo

possível

afirmar
que a verba
advinha
do
Ministério
da
Saúde
.

Por
estas

razões
, o
Juizado
Especial
Cível
Estadual é
competente
para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes
na

petição

inicial
,
acompanhada
de
fundamentos
que
evidenciem

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
conforme

preconiza
a
Teoria da
Asserção
,
amplamente

aceita

pelo
c. STJ:

(...) 1.

Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva

do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem

ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda
,

as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
exame

apenas
das
alegações

constantes
da
petição

inicial
,
verifica
-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
,
programa
de
residência

médica
)
coincidem
com as partes
desta

demanda
, o que as
torna

legítimas
para
figurarem

nos
polos
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

acerca
da
responsabilidade
civil da
parte

reclamada

depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático-probatório
,
questões
que
serão

devidamente

apreciadas
no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva

suscitada
pela
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ, MANTENEDORA DO HOSPITAL GERAL
.

Termo
inicial
do
prazo

prescricional
.

A
contagem
do
prazo

prescricional
,
nos

termos
do
Princípio
da

Actio
N
ata
,
inicia
-se da data do
conhecimento
da
violação
do
direito
,
fazendo

coincidir
o
termo

inicial
da
prescrição
com a data
em
que a
ação

poderia

ter

sido

proposta
.

Esse é o
entendimento
do STJ.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ
N.o
08/2008. (...) 4. Pelo
princípio
da
actio
nata, o
direito
de
ação
surge com
a

efetiva

lesão
do
direito

tutelado
,
quando

nasce
a
pretensão
a ser
deduzida

em

juízo
,
acaso

resistida
,
nos

exatos

termos
do art. 189 do Novo Código Civil. (
Recurso

Repetitivo
Tema 529,
REsp
1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado

em
26/06/2013,
DJe
02/08/2013)

N
as hipóteses
de lesão sucessiva de direito, o termo inicial da prescrição
é contado em relação a cada lesão provocada

e alcan
ça somente o quinquênio
a
nterior

ao ajuizamento da ação.

A
propósito
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. (...) 3.- O
pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato

sucessivo
,
sujeita
, pois, à
prescrição

quinquenal
que
alcança

somente
as
parcelas

vencidas

anteriormente

ao

qüinqüênio
que precede o
ajuizamento
da
ação
e
não
o
próprio

fundo
de
direito
(
Súmulas
STJ/291, 427). (...) 6.- "O Código de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável
à
relação

jurídica
entre
a

entidade
de
previdência

privada
e
seus

participantes
" (
Súmula
321/STJ). 7.-
Agravo
Regimental
improvido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
384.605/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
11/02/2014,
DJe
13/03/2014)

Dessa forma, o termo inicial do prazo prescricional para a propositura da presente ação, que busca o pagamento do auxílio-moradia, coincide com a data em que o benefício deveria ter sido disponibilizado à parte reclamante. É a partir desse marco que seu direito estaria concebido e poderia ter sido requerido por meio de ação judicial
.

Quanto ao prazo prescricional, deve ser aplicado o prazo quinquenal, conforme reconhecido pela jurisprudência
das Turmas Recursais
:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA ATÉ 2022. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento do auxílio-moradia de médicos residentes é de cinco anos, conforme artigo 206, §5o, inciso II, do Código Civil, não havendo prescrição no caso concreto.
(...)

(N.U 1024019-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2025,
p
ublicado
no DJE 02/04/2025)

RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO MORADIA. RESIDÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. AUXÍLIO MORADIA DEVIDO. PREVISÃO NA LEI N. 6.932/1981. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O prazo prescricional para o ressarcimento de auxílio-moradia devido aos médicos residentes é de 05 (cinco) anos, com fundamento no art. 206, §5o, inciso II. Assim, considerando que o recorrido pleiteou o pagamento referente ao período de 02/2017 a 03/2018, e propôs a ação em 25/02/2022, encontram-se prescritos os valores referentes ao período de 01 a 25 de fevereiro de 2017. Preliminar parcialmente acolhida.

(...)

(N.U 1019544-05.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023,
p
ublicado
no DJE 16/11/2023)

Portanto, con
forme constou na sentença, encontra
m
-se prescrit
o
s apenas os valores postulados referentes ao período de 1o/3/2018 a 17/4/2019.

Auxílio

moradia
para
médico

residente
.

A Lei no 6.932/81,
em

seu

artigo
4o, §5o,
inciso
III,
estabelece

qu
e
:

§ 5o A
instituição
de
saúde

responsável

por

programas
de
residência

médica

oferecerá

ao

médico-residente
,
durante

todo
o
período
de
residência
:

(...)

III -
moradia
,
conforme

estabelecido

em

regulamento
.

O
referido

dispositivo
legal
não

dispõe

os

requisitos
para o
fornecimento
do
auxílio

em

questão
, que,
conforme

exposto

acima
,
deverá

estar

previsto

em

regulamento

próprio
da
instituição

responsável

pelo

programa
de
residência

médica
.

Na
hipótese
de o
auxílio

não

ter

sido

prestado

ao

médico-residente
, é
cabível
o
pleito

indenizatório
.

Nesse
sentido

já
se
manifestou
a
Turma

Recursal
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO-MORADIA PARA MÉDICO RESIDENTE. ARTIGO 4o DA LEI No 6.932/1981. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. EFICÁCIA IMEDIATA DA NORMA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA NÃO AFASTA O DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
Sobre
o
tema
, o
artigo
4o da Lei n. 6.932/1981,
alterada
pela Lei n. 12.514/2011assim
dispõe
: “Art. 4o Ao
médico-residente
é
assegurado

bolsa
no valor de R$ 2.384,82 (
dois
mil,
trezentos
e
oitenta
e
quatro
reais e
oitenta
e
dois
centavos),
em
regime especial de
treinamento

em

serviço
de 60 (
sessenta
) horas
semanais
. § 5o A
instituição
de
saúde

responsável

por

programas
de
residência

médica

oferecerá

ao

médico-residente
,
durante

todo
o
período
de
residência
: III -
moradia
,
conforme

estabelecido

em

regulamento
”. 4. Com
efeito
, é
inquestionável
que a
referida

legislação

prevê
que as
instituições

responsáveis

por

programas
de
residência

têm
o
dever
legal de
oferecer

moradia

ao

médico

residente
, de modo que
o

fato
de
optarem

por

não

regulamentar

esse

direito

em

regulamento

interno

não

a

exime do dever de cumprir o dever legal previsto
. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça é
pacífico

ao

reconhecer
que o
médico

residente

possui

direito
à
moradia

durante
o
período
de
residência
, de
maneira
que
em

caso
de
descumprimento
da
obrigação
legal,
ela

deverá
ser
satisfeita

em

pecúnia
. (...) 6. Nesse
contexto
,
considerando
a
bolsa
de
residência

recebida

pelo

reclamante
e o
período

indenizatório

pretendido
,
deve
ser
mantida
a
sentença
que
converteu

a

obrigação

não

cumprida
pela
reclamada

em

pecúnia
,
condenando
-a no
pagamento
de R$ 7.992,96 (
sete
mil,
novecentos
e
noventa
e
dois
reais e
noventa
e seis centavos). (...) (N.U 1043657-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)

RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO MORADIA. RESIDÊNCIA EM MEDICINA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. AUXÍLIO MORADIA DEVIDO. PREVISÃO NA LEI N. 6.932/1981. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Conforme
previsto
no art. 4o, § 4o, da Lei 6.932/1981,
impõe
-se
às

instituições
de
saúde

responsáveis

por

programas
de
residência

médica
o
dever
de
oferecer

aos

residentes

alimentação e moradia no decorrer do período de residência
.2.
A

impossibilidade
da
prestação
da tutela
específica

autoriza

medidas
que
assegurem
o
resultado

prático

equivalente

ou
a
conversão

em

perdas
e
danos
.
Precedentes
do STJ:
REsp
813.408/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma
,
DJe
15.6.2009.3.
Os

valores

pagos

em

pecúnia

devem

ter

limites

razoáveis
que
garantam
o
resultado

prático

equivalente
.
Consigne
-se que,
em

casos

similares
, a
jurisprudência

já

fixou
o
auxílio

moradia
no
limite
mensal de 30%
sobre
a
bolsa

auxílio
,
razão
pela qual o percentual
deve
ser
mantido
.4.
Sentença

mantida
5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.(N.U 1007664-44.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/06/2024,
publicado
no DJE 13/06/2024)

Caso a
instituição
de
saúde

não

possua

regulamento
que
estabeleça

os

critérios
para a
disponibilização
de
moradia

ao

médico-residente
,
deverá
ser
fixado

auxílio-moradia

em
valor
correspondente
a 30%
sobre
a
bolsa-auxílio
, conforme

já

decidi
ram as

Turma
s

Recursa
is
: N.U 1043657-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024 e N.U 1007664-44.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/06/2024,
publicado
no DJE 13/06/202.

Portanto
,
considerando
que, no
caso

concreto
, a
parte

reclamante

foi

aluna
do
programa
de
residência

médica

ofertado
pela
parte

reclamada
no
período
de
março
de 2018 a
fevereiro
de 2020 e que
o

regulamento

acerca
do
benefício
da
moradia

foi

estabelecido

apenas

em
2022,
deve ser fixado o auxílio-moradia tendo como base o valor pago a título de bolsa-auxílio
.

Nesse
caso,
o valor não deve observar o regulamento da instituição, pois o regulamento foi estabelecido em momento posterior ao término da residência médica da parte reclamante.

Ressalto
,
por

fim
,
não

existir

exigência
legal para
: a)
o
prévio

requerimento

administrativo
do
benefício
; b) a
c
omprovação
de
hipossuficiência

financeira
; e

c) a exigência do regime de 60 horas estabelecido no caput do art. 4o da
Lei no 6.932/81
, que estabelece somente um limite para o regime de horas da residência e não requisito para concessão da moradia.

Portanto,
não

há

como

afastar
o
direito

postulado

nos
autos.

Termo
inicial
dos
juros
de mora
e
correção

monetária

do
dano
material.

O termo inicial para incidência
dos juros de mora e correção monetária da condenação
em indenização
por danos materiais
já se
trata de matéria
sedimentad
a
no Egrégio Superior Tr
ibunal de Justiça
.

Conforme a
pacífica

jurisprudência
do STJ,
na

indenização

por

danos

materiais

decorrentes
de
ato

ilícito

de
natureza

eminentemente

contratual
,
os

juros
de mora
devidos

têm

fluência
a
partir
da
citação
.
Precedentes
. (
AgRg
no
REsp
1104340/MT, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA,
julgado

em
22/09/2009,
DJe
07/10/2009).

No
mesmo

sentido
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. (...) 2. No
presente

caso
,
a

indenização

por

danos

materiais
é
decorrente
de
responsabilidade

contratual
,
contando
-se
os

juros
de mora a
partir
da
citação
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno

conhecido

em

parte
e
não

provido
. (
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1.982.034/MA,
Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
23/06/2022,
DJe

28/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, V, E 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. O
termo

inicial
para
a

incidência
dos
juros
de mora, no
caso
de
responsabilidade

contratual
, é a
citação
.
Precedentes
. 4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (
AgInt
no
AREsp
1476719/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
30/08/2021,
DJe
01/10/2021)

Em
sentido

contrário
,
decorrendo
o
dano
material de
ilícito
de
natureza

extracontratual
,
os

juros
de mora
incidem

desde
o
evento

danoso
,
nos

termos
do que
determina
o art. 398 do CC/2002,
assim

como
a
Súmula

no
54 do STJ.

Em
relação

ao

termo

inicial
da
correção

monetária
do
dano
material,
consoante

estabelecido
pela
Súmula
43 do STJ:
Incide

correção

monetária

sobre

dívida

por

ato

ilícito
a
partir
da data do
efetivo

prejuízo
.

Portanto
,
tratando
-se a
hipótese
de
ilícito
de
natureza

contratual
, o
termo

a quo
dos
juros
de mora se
dá
a
partir
da
citação
,
sendo
a
correção

monetária
a
partir
da data
em
que
o

benefício

deveria

ter

sido

pago
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
determinar
que
sobre
o valor
devido

incidam

juros
a
partir
da
citação
e
correção

monetária
a
partir
do
efetivo

prejuízo
,
mantendo
, no
mais
, a
sentença
do
juízo

a quo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025